Tribunal: STF
Processo: RE 1429853
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNAM, DE FORMA ESPECÍFICA, OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO.



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), na medida em que as razões do extraordinário não impugnam, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido.



    4. Quanto à tese fixada por esta CORTE no Tema 921/STF (É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998), efetivamente não cabe a sua aplicação na hipótese ora em análise. Isto porque, conforme bem destacado pelo Tribunal local, não houve exame do mérito do Mandado de Segurança interposto pela parte autora, tendo o acórdão recorrido se limitado a analisar “questões de natureza processual”. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.